Tribunal: TJPA
Processo: 0049812-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049812-29.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA ENILDES TAVARES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA ESTÁVEL SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO NÃO RECONHECIDO. TEMA 1157 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1 - A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do IGEPREV, mantendo a sentença recorrida, qe julgou procedente o pedido de progressão funcional da servidora estável.

2- Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.040 do CPC/15). Adequação do julgamento à tese firmada no Tema 1157 do STF, que dispõe que servidores admitidos sem concurso público, mesmo com estabilidade excepcional, não podem ser considerados efetivos para fins de reenquadramento em planos de carreira.

3- No caso, trata-se de ação ordinária proposta por servidora aposentada, admitida sem concurso público antes da CF/1988 e beneficiária da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, pleiteando progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Estadual nº 5.351/86. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o IGEPREV à incorporação da progressão nos proventos da autora, ao pagamento de diferenças retroativas e fixando multa diária pelo descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a pretensão de progressão funcional formulada por servidora estável admitida sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988; (ii) é aplicável a jurisprudência do STF fixada no Tema 1157 à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora, embora estável nos termos do art. 19 do ADCT, não é servidora efetiva, por não ter ingressado mediante concurso público.

4. O STF, ao julgar o Tema 1157, firmou tese no sentido de que é vedado o reenquadramento de servidores estáveis não concursados em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, sendo-lhes também vedado o acesso à progressão funcional prevista para servidores efetivos.

5. A jurisprudência do STF distingue estabilidade da efetividade, sendo esta última condição necessária para aquisição de vantagens funcionais decorrentes de planos de carreira.

6. A progressão funcional pretendida pressupõe vínculo efetivo, o que não se verifica no caso concreto.

7. Impõe-se a reforma integral da sentença, por ausência de direito subjetivo à progressão, conforme entendimento vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos da inicial julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

1. “É vedado o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista em plano de cargos e carreiras a servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.”

2. “A estabilidade excepcional não confere ao servidor o direito à efetividade nem aos benefícios funcionais dela decorrentes, como progressões automáticas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505 RG, Tema 1157, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2021; STF, RE 1286380 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em realizar juízo de retratação, para adequar-se ao
tema

1157
do
STF
, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, para reforma integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes o pedido inicial, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
proposta por
MARIA ENILDES TAVARES DE CARVALHO
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Afirma a autora que é servidora pública estadual e que fora nomeada em 03/04/1984, para a função de professor não titulado, e posteriormente, professora assistente da rede estadual, no qual se aposentou conforme Ato de aposentadoria nº 2098, de 22/08/2013.

Destaca que, já tendo trabalhado por vários anos no magistério estadual, nunca recebeu a progressão funcional horizontal por antiguidade, com vencimentos numa escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma e outra, num total de 35%.

Nesse sentido, afirma fazer
jus
ao referido percentual, uma vez que se encontrava na Referência X, postulando a incorporação salarial de todas as diferenças atrasadas devidamente corrigidas.

Ao final requereu a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do pagamento da progressão funcional equivalente a 3,5% para cada Referência, considerando a Referência em que foi enquadrada em 1986 para a Referência X atualmente, totalizando 35%. No mérito, a incorporação definitiva dos proventos da autora e o pagamento das diferenças salariais em decorrência da ausência de efetivação da progressão funcional devida.

O IGEPREV apresentou contestação, argumentando, preliminarmente, que a autarquia não possuiria legitimidade passiva no caso. Ademais, no mérito, alegou que a Lei Estadual n° 5.351/86, da qual a autora se valeu para pedir a progressão funcional, teria sido revogada pela Lei n° 7.442/2010, que prevê a progressão de função de maneira distinta daquela preconizada pela lei anterior, a qual a autora já era beneficiária.

Argumentou a impossibilidade da requerente em obter a progressão funcional exigida, sob o fundamento de que a autora não juntou elementos probatórios suficientes para comprovar, inequivocamente, que houve ilegalidade na sua promoção funcional.

Defendeu que o Judiciário não poderia atuar como legislador positivo, haja vista que a concessão do pedido inicial seria contrária a legislação vigente, e ainda, que a progressão funcional requerida representaria ofensa ao ato jurídico perfeito e a preceitos constitucionais e federais; alegando, ainda, a obrigatoriedade de delimitação de eventuais valores retroativos e a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará para pagamento de valores relativos ao período em atividade.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES od pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, DETERMINO que o IGEPREV promova a progressão funcional na carreira da Requerente, aplicando em seus proventos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido (Referencia X, com vencimentos, em escala progressiva, majorados em 35%), CONDENANDO-O, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 09/10/2014), respeitando, portanto, o lucro prescricional, em total a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, dando por extinto o processo. Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixa multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536 do CPC). (...)

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §1º, I do CPC), cfe pedido deferido em decisão-mandado de fls. 102/103, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8328/2015 c/c a Lei Federal nº 9289/1996. Artigo 4º, inciso I. (...)

Belém, 26 de julho de 2021. Marisa Belini de Oliveira Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital

Irresignado, o IGEREV interpôs o presente recurso,
alegando as teses já defendidas na inicial, no Recurso de Apelação, reiterando as teses defendidas em sua contestação, no sentido de revogação parcial da Lei n° 5.35/86 pela lei n° 7.442/2010, afirmando que com a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010 os servidores da ativa e da inativa foram reenquadrados no novo plano de cargos e carreiras, tendo seus vencimentos atualizados para a nova progressão horizontal, sendo feito a contagem de tempo da servidora conforme o art. 14 do PCCR, enquadrando a requerente a cada interstício de 03(três) anos.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença.

Em contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da sentença (Id. 4660890).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi julgado conforme Acórdão nº 22129648 e assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. I – Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV rejeitada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA. II – Mérito. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos. III - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos. IV - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. V – Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em Conhecer do Recurso e Negar-lhe Provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

Houve interposição de Recurso Especial e o Exmº. Vice Presidente entendeu por devolver os autos a 1ª Turma para adequar ao entendimento do julgado a Tese 1157 do STF, que veda o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.

É o relatório.

VOTO

Considerando o entendimento firmado pela Tema 1157 do STF, exerço juízo de retratação para adequar no que tange ao direito a progressão funcional do servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal 1988, ainda que estável.

Destaco que, considerando a interposição de recurso
voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC
). Desta feita, presente os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, passo a análise da preliminar suscitada pelo IGEPREV.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

Da análise dos autos, percebe-se que a autora já está aposentada, portanto, é o IGEREPV o órgão responsável pela gestão dos benefícios e fundo previdenciário, o qual possui personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder a presente lide, além de dispor de patrimônio e receitas próprias e gestão de natureza administrativa, patrimonial e financeira de modo descentralizado.

Nesse sentido, já decidiu o E. TJPA, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2.
A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3.
Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4.
Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5.
Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0053238-49.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE DO IGEPREV
. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO DIREITO À ELEVAÇÃO FUNCIONAL E CORRESPONDENTES ACRÉSCIMOS. ART. 54, §2º DA LC 46/2004. PERCENTUAL ADEQUADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. (12086879, 12086879, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

Em regra, este Tribunal tem garantido aos servidores efetivos o direito a progressão funcional, na forma da Lei nº 5.35/86, Decreto nº 4.714/87, Lei Estadual n° 5.810/94 e
Lei Estadual nº. 7.442/2010 e jurisprudência sedimentada.

Contudo, ao analisar o presente processado, constata-se que o vínculo da recorrente fora de servidora estável e não efetiva (id. 13905735 -pág 3), não havendo qualquer prova nos autos de que fora admitida posteriormente mediante concurso público. Tal condição essencial, muda completamente as circunstâncias, pois passa a autora a não preencher os requisitos que beneficiam o funcionário público efetivo, como a progressão funcional pleiteada prevista no PCCR em seus arts. 8º e 14.

Dessa maneira o ingresso por intermédio de concurso público na carreira pública é importante para o caso concreto, pois tal requisito é imprescindível para a solução da controvérsia, em razão da jurisprudência pacífica do STF, consubstanciada no
Tema nº 1157
, o qual firma a tese jurídica que ora reproduzo:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609”.

Menciono o seguinte julgado do STF, corroborando tal entendimento esposado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes.

2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1286380 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULGAÇÃO 28-03-2022, PUBLICAÇÃO 29-03-2022)

Portanto, considerando-se a natureza do vínculo da apelada, a qual não é servidora efetiva, revela-se que não possui direito à progressão pretendida, nos termos da tese firmada no Tema n.º 1157/STF.

Assim, deve ser reformada integralmente a sentença recorrida, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, com base no Tema 1157 STF.

Ante o exposto, nos termos do
art
. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 18713009, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do ARE 1306505, em sede de repercussão geral - TEMA 1157 STF,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-

IGEPREV E DOU-LHE PROVIMENTO,

para reformar integralmente a sentença recorrida, e julgar improcedente os pedidos da inicial. Ante o provimento integral do recurso, inverto o ônus de sucumbência em desfavor da autora, ficando suspensa a cobrança por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 85, do CPC

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025